Tribunal: STF
Processo: Rcl 52089
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA

    Direito constitucional. Segundo agravo regimental em reclamação. Liberdade de imprensa. ADPF nº 130. Ordem de remoção conteúdos publicados no Conjur por meio de remoção das respectivas URL. Demanda na origem julgada definitivamente. Ausência de elementos concretos quanto à falsidade do conteúdo divulgado. Violação do paradigma. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.

    1. A pretensão na reclamação volta-se contra solução de mérito, exclusivamente na parte que determinou a remoção de URLs da internet, suprimindo conteúdo jornalístico publicado no Conjur, dentre eles 3 (três} informações referentes a decisões do STF na Rcl nº 16.074, em contexto semelhante ao da presente ação, a qual foi julgada procedente pelo STF.

    2. A determinação de retirada do ar de conteúdo jornalístico sem que sejam apresentados fundamentos quanto à falsidade do conteúdo divulgado para justificar a medida excepcional viola a eficácia do julgado na ADPF nº 130, resolvendo-se eventual extrapolação pelo órgão de imprensa do direito de expor informações e manifestar juízo crítico acerca dos fatos relacionados, “preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização” (Rcl nº 62.174, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 15/10/24).

    3. Agravo regimental provido para se julgar integralmente procedente a reclamação.